Tribunal: STF
Processo: HC 125189
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DE PUBLICAÇÃO. ADVOGADO SUSPENSO PELA OAB. VÍCIO NÃO SUSCITADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INVIABILIDADE DO STF, EM CARÁTER INAUGURAL, ANTECIPAR JUÍZO SOBRE A MATÉRIA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.